Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724639-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENY SILVA DE JESUS APELADO: JESSIANE ALCANTARA RICARDO, JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA D E S P A C H O Intime-se a apelante ELENY SILVA DE KESUS (autora) para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora